Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700660-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDA: ADRIANA GEBRIM DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA DE EXAME. ROL DE PROCEDIMENTOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98. Súmula 608 do e. STJ. II – O rol de procedimentos instituído pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III – O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do Médico assistente. IV – A negativa de autorização do exame à autora, portadora de câncer de mama, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI – Os embargos de declaração opostos da r. sentença pela Fundação-ré não apresentaram intuito protelatório. Excluída a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC. VII – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/98; 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. a taxatividade do rol da ANS. Afirma que não incorreu em nenhum ato ilícito que tenha violado o direito da recorrida e nem excedeu manifestamente o seu direito perante o contrato, não sendo cabível qualquer indenização. Acrescenta que ignorar aquilo expressamente previsto e livremente avençado entre as partes viola a boa-fé contratual, equilíbrio econômico do contrato e sua função social. Assevera, ainda, inexistir danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente requer a redução da indenização fixada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023